Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732141-88.2025.8.07.0000 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIGEST PROPAGANDA LTDA, JACIRA SILVA DE ARAÚJO OLIVEIRA, LUSINETE DE ARAÚJO RIBEIRO, DEIJANETE DE ARAÚJO FAYAD, JOÃO CARVALHO RIBEIRO, PAULO FAYAD ANDRÉ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por UNIGEST PROPAGANDA LTDA - ME, DEIJANETE DE ARAÚJO FAYAD, PAULO FAYAD ANDRÉ, LUSINETE DE ARAÚJO RIBEIRO, JOÃO CARVALHO RIBEIRO e JACIRA SILVA DE ARAÚJO LIMA em relação à decisão exarada no ID 74906267, pela qual esta Relatoria não conheceu da apelação cível interposta pelos requerentes, tendo em vista a inobservância das formalidades previstas no caput do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Os apelantes, no requerimento formulado no ID 74997603, afirmam que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente e que houve recolhimento regular do preparo recursal. Ponderam que a interposição do recurso diretamente no Tribunal caracteriza mero erro material, passível de ser sanado mediante o encaminhamento do processo ao Juízo de origem, na forma prevista no artigo 1.022, § 1o, do Código de Processo Civil. Os apelantes sustentam a necessidade de aplicação dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito da causa. Postulam, ao final, a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja determinada a imediata remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao recurso de apelação. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos apelantes, não há razão para que seja reconsiderada a decisão denegatória de conhecimento ao recurso de apelação. Com efeito, a decisão objeto do pedido de reconsideração encontra-se fundamentada em entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte em casos que em tudo se assemelham ao ora em apreço. Não se trata de mero erro material, mas de injustificável inobservância de regras processuais atinentes ao processamento do recurso de apelação, disciplinadas de modo claro no Código de Processo Civil. Por certo, a interposição de apelação cível diretamente no Tribunal configura hipótese de erro grosseiro, o que torna inadmissível o processamento do recurso. Muito embora os apelantes afirmem que, de acordo com o § 1o do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, [o] juízo ou tribunal que receber recurso por erro de protocolo determinará seu encaminhamento ao órgão competente, o artigo apontado dispõe exclusivamente a respeito dos embargos de declaração, e contempla um único parágrafo destinado a esclarecer em que hipótese a decisão judicial impugnada deve ser considerada omissa, não havendo qualquer relevância para a análise da pretensão deduzida. Vale ressaltar que os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito da causa não podem ser invocados como suportes para a desconsideração de erro grosseiro na interposição do recurso. Pelo exposto, rejeito o pedido de reconsideração formulado pelos apelantes no ID 74997603. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 14:01:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora